Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pedido formulados em termos que implicam renúncia de parte da correção monetária e dos juros. Procuração com poderes especiais. Existência. Renúncia válida. Agravo desprovido.